Tribunal: TCU
Processo: 014.066/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 318/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda., solidariamente com o Sr. Ademilson Nunes Ferreira, o Sr. Leandro Vinicius Siqueira e a Sra. Daisy Kelly da Silva Nunes, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2/3/2010 a 18/12/2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os responsáveis Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda., Ademilson Nunes Ferreira e Daisy Kelly da Silva Nunes, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Leandro Vinicius Siqueira; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda., Ademilson Nunes Ferreira, Leandro Vinicius Siqueira e Daisy Kelly da Silva Nunes, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Solidariedade : Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda., Ademilson Nunes Ferreira e Leandro Vinicius Siqueira DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/03/2010 22,95 31/03/2010 22,95 22/04/2010 22,95 18/05/2010 35,91 23/06/2010 29,16 22/09/2010 69,39 22/10/2010 102,33 24/11/2010 84,51 27/01/2011 11,61 29/06/2011 52,20 31/08/2011 37,50 28/09/2011 54,60 18/11/2011 54,60 09/12/2011 54,60 30/12/2011 52,20 14/03/2012 52,20 27/03/2012 23,40 27/04/2012 23,40 13/06/2012 11,70 23/08/2012 54,60 11/10/2012 74,40 09/11/2012 66,30 18/12/2012 46,80 30/12/2012 40,50 30/12/2012 135,60 07/03/2013 39,60 15/03/2013 53,46 05/04/2013 227,00 19/04/2013 42,00 31/05/2013 39,60 31/05/2013 53,46 04/06/2013 118,80 05/06/2013 53,46 28/06/2013 38,40 31/07/2013 26,73 31/07/2013 58,80 02/09/2013 103,20 02/09/2013 53,46 01/10/2013 106,92 02/10/2013 321,50 12/11/2013 53,46 12/11/2013 160,80 06/12/2013 198,00 06/12/2013 80,19 30/12/2013 166,80 30/12/2013 40,50 07/02/2014 179,82 07/02/2014 182,40 31/03/2014 259,20 31/03/2014 120,38 09/04/2014 7,02 16/04/2014 50,40 13/05/2014 26,73 30/05/2014 67,20 02/06/2014 114,00 06/06/2014 93,65 04/07/2014 120,00 04/07/2014 67,23 31/07/2014 128,40 01/08/2014 80,19 09/09/2014 140,40 09/09/2014 66,92 02/10/2014 134,40 03/10/2014 53,46 03/11/2014 142,80 03/11/2014 80,19 28/11/2014 204,00 28/11/2014 80,19 14/01/2015 53,46 14/01/2015 136,80 09/02/2015 110,10 10/02/2015 53,46 03/03/2015 20.714,30 03/03/2015 107,92 04/03/2015 14.575,80 04/03/2015 608,80 02/04/2015 19.035,72 02/04/2015 14.306,40 02/04/2015 118,50 02/04/2015 21,06 02/04/2015 4,80 02/04/2015 7,02 05/05/2015 128,50 05/05/2015 9.088,80 05/05/2015 29.253,74 05/05/2015 66,66 12/06/2015 18,85 12/06/2015 69,90 12/06/2015 20.496,58 12/06/2015 16.941,60 07/07/2015 41,20 07/07/2015 20.563,01 07/07/2015 21,49 07/07/2015 19.602,60 05/08/2015 18.694,26 05/08/2015 18.613,20 05/08/2015 37,10 31/08/2015 36,39 31/08/2015 193,80 31/08/2015 21.278,48 31/08/2015 14.373,30 14/10/2015 12.830,70 14/10/2015 76,20 15/10/2015 38,85 15/10/2015 14.455,36 Solidariedade : Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda., Ademilson Nunes Ferreira e Daisy Kelly da Silva Nunes DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/10/2015 160,60 30/10/2015 14.836,10 30/10/2015 15.595,80 30/10/2015 189,95 30/10/2015 13,46 30/10/2015 14,40 18/12/2015 15.979,87 18/12/2015 13.953,00 18/12/2015 130,80 18/12/2015 14,40 18/12/2015 95,15 18/12/2015 13,77 9.4. aplicar à Drogaria Belmonte/Drogaria e Perfumaria R & G Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao Sr. Ademilson Nunes Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 50.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. Leandro Vinicius Siqueira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar à Sra. Daisy Kelly da Silva Nunes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. autorizar também, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.10. enviar cópia do presente acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas cabíveis; 9.11. enviar cópia do presente acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência; 9.12. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.13. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.